Tribunal: CARF
Processo: 10783.906146/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906146/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.448 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
PARCELAS.
COMPOSIÇÃO
SALDO
PLEITEADO. CONFIRMADAS
Confirmadas as parcelas que compõe o pleiteado saldo negativo deve ser
reconhecido o direito creditório pleiteado.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do Recorrente na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-107.423, proferido pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906146/2013-87
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906146/2013-87

julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
311/318).
No caso dos autos temos a DCOMP com demonstrativo de crédito no
18016.40476.231209.1.3.03-5911, por meio da qual o Contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário
de 2008.
Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório não foi
reconhecido,
sendo
não
homologadas
as
DCOMP
04559.86558.180310.1.7.03-5952,
07660.12570.060410.1.7.03-7376 e 18016.40476.231209.1.3.03-5911, conforme se vê abaixo:

Não foram confirmadas os seguintes pagamentos:

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906146/2013-87

Em sede de manifestação de inconformidade trouxe as seguintes alegações:
- em 31/07/2008 incorporou a empresa Andercol do Brasil Participações Ltda, tendo
apresentado a DIPJ relativa ao período de janeiro a julho de 2008 (como incorporadora)
e pago os tributos devidos até referida data e, posteriormente, apresentou a DIPJ relativa
aos meses de agosto a dezembro de 2008.
- Em função de um equívoco no preenchimento da DIPJ relativa ao período de agosto a
dezembro de 2008, considerou, na apuração da base de cálculo da CSLL pelo método
do balancete de suspensão e redução, o resultado do exercício acumulado desde o mês
de janeiro de 2008, quando, na realidade, deveria ter considerado o resultado apurado a
partir de 12 de agosto de 2008, haja vista o encerramento do período de apuração
ocorrido em 31 de julho de 2008 em razão do evento de incorporação.
- Compromete-se a efetuar o recolhimento dos débitos indevidamente compensados
com crédito em montante superior ao disponível, ou seja, débitos compensados com
crédito correspondente ao montante principal de R$ 46.042,02, bem como a retificar a
DIPJ relativa ao período de apuração de agosto a dezembro de 2008.
- Requer o reconhecimento do saldo negativo no valor de R$ 47.360,97, decorrente da
apuração a partir de agosto, e a homologação, ainda que parcial das compensações
declaradas.
A d. DRJ, tendo em vista que a manifestante pleiteia um saldo negativo no valor
de R$ 47.360,97 diferente do saldo negativo informado no PER/DCOMP da ordem de R$
93.402,99, entendeu se tratar de retificação do pedido inicial, e não poderia acatá-lo ante a
ausência de provas, em especial a escrita contábil:
Primeiramente, porque isso implicaria em aceitar, ao menos de modo indireto, uma
retificação do pedido formulado originalmente no PER/DCOMP pelo Contribuinte, o
que é da competência exclusiva do Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica, e somente é possível na hipótese de
inexatidão material, e no caso do PER/DCOMP se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador/cancelador (IN SRF no
1300/2012- arts. 87/90, e IN SRF 1.717/2017 - Arts. 106/107).
E, mesmo que esse óbice pudesse ser superado, o reconhecimento de crédito tributário
depende da liquidez e certeza do mesmo (art. 170 do CTN), qualidades que cabem ao
Contribuinte demonstrar (art. 373 do CPC), o que não ocorreu no presente caso.
Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999...
No caso sob análise, a recorrente, com o recurso a esta instância julgadora, além da
DIPJ retificadora, apresentou apenas tabelas demonstrativas da nova apuração do seu
crédito (docs. 09 e 10), que, entretanto, não têm nenhum valor probante, pois não
possuem os requisitos intrínsecos e extrínsecos da escrituração contábil. Assim, não
podem ser aceitas para respaldar o que alega.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 23.5.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 322), apresentou Recurso Voluntário em 21.6.2021, assim
manejado (fls. 325/333).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906146/2013-87

Alegou a Recorrente que ao preencher a DIPJ original do último período
(declaração de recibo no 10.77.63.68.76 – recepcionada em 16/10/2009), apurou os tributos sobre
o lucro no período de 01/01/2008 até 31/12/2008. Assim, o Saldo Negativo da CSLL no
montante de R$ 93.403,99, informado nesta DIPJ e utilizados nas mencionadas Declarações de
Compensação, efetivamente está errado, já que fora calculado no período de 01/01/2008 até
31/12/2008 e não 01/08/2008 até 31/12/2008, que como comprovariam os documentos e
planilhas (fls. 251 a 253) o Saldo Credor de CSLL é no montante de R$ 47.307,97.
Defendeu o recolhimento de CSLL no montante de R$ 47.360,97 no período de
01/08/2008 até 31/12/2008, como se comprovariam os documentos de fls. 103 e 104.
Reconhecido, inclusive, pela decisão recorrida, restando incontroverso que a Recorrente recolheu
R$ 47.360,97 a título de CSLL no período de 01/08/2008 até 31/12/2008. Todavia, em virtude do
erro no preenchimento da DIPJ do referido período, não fora reconhecido o direito creditório na
época da emissão do despacho decisório.
Asseverou ter retificado a mencionada DIPJ para corrigir os erros nas informações
de declaradas. Diante disso, a Recorrente transmitiu DIPJ retificadora em 23/05/2014 com recibo
número 29.51.80.58.11-38 (documento 1). Nesta declaração retificadora, resta evidente a
existência de Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 47.360,97, conforme se verifica da Ficha
16 (dezembro).
Para a Recorrente a apuração da CSLL declarada na DIPJ retificadora já fora
homologada pelo Fisco nos termos do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional (CTN). Isto é,
se a Recorrente não apurou CSLL a pagar no período de 01/08/2008 até 31/12/2008, os
recolhimentos das estimativas mensais efetuados em 31/10/2008 (PA 30/09/2008 –
R$39.239,89) e 28/11/2008 (PA 31/10/2008 – R$ 8.121,08) geram o Saldo Negativo de CSLL,
cujo reconhecimento do direito creditório é objeto do recurso.
Dessa maneira, em respeito ao Princípio da Verdade Material, deve ser
reconhecido o direito ao crédito de Saldo Negativo de CSLL no montante de R$ 47.360,97,
sendo pacífica a jurisprudência do CARF para reconhecer o direito creditório do contribuinte
mesmo nos casos em que há erro no preenchimento nas declarações fiscais (cita ementas).
Ao final, aduziu que, ao rechaçar os argumentos aventados na Manifestação de
Inconformidade, a decisão recorrida teria contrariado frontalmente a jurisprudência do CARF, e
ainda, na época do julgamento pela DRJ (sessão de 28/05/2020), caso o julgamento fosse
convertido em diligência, o direito da Recorrente seria facilmente reconhecido, eis que a DIPJ
retificadora já constava no banco de dados da Receita Federal do Brasil desde 23/05/2014.
Defendeu que caso essa Egrégia Corte Administrativa entenda pela insuficiência
de comprovação do referido Saldo Negativo de CSLL realizada nos autos, a conversão do
presente julgamento em diligência, uma vez que a Câmera Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
tem primado pela busca da verdade material, como se verifica do acórdão no 9101-004.200 no
julgamento do Recurso Especial do Contribuinte que determinou o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para que sejam reexaminadas as declarações de compensação.
Diante do exposto, pede o conhecimento e provimento do presente recurso, para
que seja reconhecido e homologado parcialmente o direito creditório até o montante original de
R$ 47.360,97 atinente ao Saldo Negativo de CSLL gerado no período de 01/08/2008 até
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906146/2013-87

31/12/2008. Subsidiariamente, nos termos do art. 326 do Código de Processo Civil (CPC), pede
a conversão do presente julgamento em a diligência, a fim de que a Unidade de Origem da RFB
análise o direito creditório considerando a DIPJ Retificadora de recibo no 29.51.80.58.11-38
transmitida em 23/05/2014.
MANIFESTAÇÃO DA RFB
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil – RFB entendeu que houve contestação parcial do saldo negativo
originalmente declarado na DCOMP, providenciando o respectivo desmembramento (conforme
intimação de fl. 395):
Tendo em vista que no Recurso Voluntário interposto só foi questionado o montante de
R$ 47.360,97 do direito creditório não deferido no Despacho Decisório e no Acórdão da
DRJ, e não a sua totalidade, foi executado o cálculo da compensação, utilizando-se o
aplicativo SAPO, considerando-se apenas o valor do crédito em litígio e emitidos os
DARF’s concernentes ao crédito não contestado.
Esclarecemos que a parte do débito não abarcado pelo direito creditório em litígio foi
desmembrada do processo de cobrança de no 10783.906366/2013-19 para o processo de
no 10783.735872/2021-19, conforme determina o §1o do art. 21 do Decreto 70.235/72, e
que os débitos controlados nos processos 10783.906537/2013-00 e 10783.906538/2013-
46 também não foram atingidos pelo citado crédito e ficaram devedores.
Fica o contribuinte cientificado, portanto, dos demonstrativos da compensação com o
crédito ainda em litígio, efetuados pelo aplicativo SAPO, dos extratos dos processos nos
10783.906366/2013-19,
10783.906537/2013-00,
10783.906538/2013-46
e
10783.735872/2021-19 e dos DARFs atualizados até 31/08/2021 para pagamento dos
débitos indevidamente compensados nos processos de cobrança no10783.906537/2013-
00, 10783.906538/2013-46 e 10783.735872/2021-19.
Cientificada do referida contestação parcial Recurso Voluntário a Recorrente
restou silente.
Consta, ainda, despacho de fl. 405 dando conta de que as parcelas desmembradas
e que não foram objeto da contestação inicial encontram-se regularizadas.
Tendo em vista o Recurso Voluntário parcial de fls. 325/333, encaminhe-se ao CARF
para julgamento do Recurso. Salientamos que a parte do débito vinculada ao crédito
incontroverso foi desmembrada do processo de cobrança de no 10783.906366/2013-19
para o processo de no 10783.735872/2021-19 e paga, conforme fls. 404, como também,
os débitos controlados pelos processos de cobrança de nos 10783.906537/2013-00 e
10783.906538/2013-46, fls. 400/403, que também não foram atingidos pelo crédito
ainda em litígio, foram pagos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906146/2013-87

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao pleiteado saldo negativo de
CSLL, no Período de apuração 01/08/2008 a 31/12/2008, da ordem de R$ 47.360,97, em que
pese ter sido inicialmente pedido R$ 93.402,99.
Assim, como somente houve contestação da ordem de R$ 47.360,97 o processo
em questão foi desmembrado, havendo informação de que a parte não contestada encontra-se
regularizada.
Pois bem.
Sem maiores delongas posto que as parcelas que compões o saldo pleiteado já
foram, inclusive, reconhecidas no despacho decisório eletrônico, assiste razão à Recorrente para
se reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 47.360,97:

Como no mérito há o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
desnecessário se faz qualquer inclusão diligencial.
Desse modo, por todo o exposto, rejeita-se o pedido de diligência e no mérito dá-
se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 412
DF CARF MF
Original